Tribunal: TJBA
Processo: 8006058-27.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006058-27.2023.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVONILDES RIBEIRO COELHO SANTOS Advogado(s): SIMONE BORGES PERES APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. EXONERAÇÃO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STF (RE 1.302.501). INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA EC 103/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia central reside em determinar se a servidora municipal aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social tem direito à reintegração ao cargo do qual foi exonerada em razão da aposentadoria, considerando-se a legislação municipal que prevê tal hipótese como causa de vacância. 2. O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 3. A Lei Municipal n. 175/75 do Município de Candeias, em seu art. 63, inciso V, estabelece expressamente que a aposentadoria constitui causa de vacância do cargo público, norma anterior à admissão da servidora e que rege sua relação funcional. 4. A regra de transição prevista no art. 6º da EC 103/2019 não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que a legislação municipal já previa a aposentadoria como causa de vacância, independentemente da data de concessão do benefício previdenciário. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006058-27.2023.8.05.0044, em que figuram como apelante IVONILDES RIBEIRO COELHO SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE CANDEIAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .